Tribunal: STF
Processo: Rcl 63626
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-10
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada pelo Município de Porto Franco/MA, em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região, nos autos do Processo nº 0016370-65.2022.5.16.0017, o qual assentou a competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar reclamação trabalhista cujo objeto é o pagamento de verbas fundiárias a trabalhador contratado sem concurso para prestação de serviços junto à Administração Pública municipal.



    Aponta-se, em síntese, afronta à autoridade da decisão proferida no julgamento da ADI 3.395. Argumenta-se, com base no citado paradigma, que a competência para o julgamento do feito subjacente seria da Justiça Comum.



    Requer-se, liminarmente, a suspensão do processo e, no mérito, o julgamento de procedência da ação.



    Dispenso o pedido de informações à autoridade reclamada, bem como a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento.



    É o relatório. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016) 



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.”



    No caso em exame, verifica-se que o Juízo reclamado considerou ser da competência da Justiça Especializada o julgamento da controvérsia. Eis a ementa do ato reclamado (eDOC 4, p. 116):



    “COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. CONTRATO NULO. SÚMULA Nº 01 - TRT 16. Segundo a jurisprudência deste Regional, pacificada por meio da Súmula nº 01, a Justiça do Trabalho é competente para apreciar e julgar as ações em que se discute a nulidade do contrato de trabalho firmado com a Administração Pública, face à não observância do disposto no art. 37, II, da Constituição Federal de 1988. ENTE PÚBLICO. CONTRATAÇÃO SEM CONCURSO PÚBLICO APÓS A CF/88. NULIDADE. EFEITOS. Após a Constituição de 1988, considera-se nulo o contrato de trabalho firmado com ente público sem a prévia aprovação em concurso público, por infringir o disposto no art. 37, II e § 2º, do mesmo diploma legal. Tais contratos, portanto, não geram efeito algum, sendo devidos apenas os salários stricto sensu, em face da contraprestação de serviços e os depósitos do FGTS, por força do disposto na MP 2164-41/01. Inteligência do En. 363 do c. TST. Recurso do Município conhecido e não provido.”



    Colho do voto (eDoc 4, p. 117-119):



    "Incompetência da Justiça do Trabalho



    O ente público municipal reitera a arguição de incompetência da Justiça do Trabalho para conhecer da demanda, ao argumento de que esta Especializada é incompetente para julgar e processar ações de servidores face à administração pública, mormente em razão da vigente Lei Municipal n° 23/2007. Alega que a obreira exercia cargo em comissão.



    Contudo, não se pode dizer que o contrato estivesse incluso na exceção do art. 37, V, da Carta de 1988, pois não foram carreadas provas de que haja a autora sido designada para cargo em comissão de livre nomeação e exoneração, ônus do ente público reclamado (art. 818 da CLT c/c art. 333, II, do CPC), do qual não se desincumbiu.



    De outra banda, restou incontroverso que a parte autora foi admitida no ente público após a CF/88, sem observância das regras contidas no art. 37, II e § 2º, da Carta Constitucional vigente (concurso público), exsurgindo daí a nulidade do contrato de trabalho celebrado.



    Tocante a essa hipótese - contrato nulo, este Regional se posicionou no sentido de ser da Justiça do Trabalho a competência para apreciar a lide.



    É o que consta da Súmula n° 1 - TRT 16, aprovada, por unanimidade, em Sessão Extraordinária realizada no dia 07 de março de 2016 (Resolução n° 060, de 07 de março de 2016), publicada no Diário da Justiça em 28 de março de 2016. Naquela Sessão restou consignado que a Justiça do Trabalho é competente para apreciar e julgar as ações em que se discute a nulidade de contrato de trabalho firmado com a Administração Pública, sem observância de prévio concurso público.



    (...)



    Quanto a essa temática, portanto, dúvidas não remanescem.



    Nada obstante, apenas para que se possa acompanhar a evolução das discussões acerca do tema, é bom que se registre que, há pouco, o Tribunal Superior do Trabalho, por sua SUBSEÇÃO I ESPECIALIZADA EM DISSÍDIOS INDIVIDUAIS, entendeu pela incompetência da Justiça do Trabalho para processar e julgar demandas nas quais haja resultado a admissão de servidor, após a CF/88, sem prévia submissão a concurso público.



    (...)



    Embora não se possa negar o importante papel da jurisprudência e sua uniformização como ferramenta facilitadora da interpretação jurídica, mister dizer que, por não constituir fonte formal do direito, não está o julgador sujeito a sua orientação, mesmo porque ainda não solidificada pelo Pleno da Superior Corte Trabalhista, não constituindo enunciado de súmula, donde extrai força, remetendo maior segurança a quem dela se utiliza e, ainda mais, por não possuir efeito vinculante, como ocorre com as Súmulas editadas pelo Supremo Tribunal Federal, com esse caráter, por força do disposto no Art. 103-A da Constituição Federal.



    Sendo, assim, competente a Justiça do Trabalho para processar e julgar o presente feito, por estar em harmonia com a Súmula nº 1 deste Regional.



    Preliminar rejeitada."



    A conclusão adotada pela autoridade reclamada acerca da competência da Justiça do Trabalho para apreciar lide entre município e trabalhador contratado sem concurso público, já na vigência da Constituição Federal de 1988, dissente da interpretação desta Suprema Corte. 



    À luz da decisão na ADI 3.395, há de ser afastada toda e qualquer interpretação atribuída ao inciso I do art. 114 da CF/88, na redação dada pela EC 45/2004, que inclua na competência da Justiça do Trabalho a apreciação de causas instauradas entre o Poder Público e seus servidores, a ele vinculados por típica relação de ordem estatutária ou de caráter jurídico-administrativo, inclusive àquelas que questionam a legalidade desse vínculo. É a hipótese dos autos. 



    O aresto paradigmático está contemplado com a seguinte ementa: 



    “CONSTITUCIONAL E TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART. 114, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EMENDA CONSTITUCIONAL 45/2004. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. EXPRESSÃO “RELAÇÃO DE TRABALHO”. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. EXCLUSÃO DAS AÇÕES ENTRE O PODER PÚBLICO E SEUS SERVIDORES. PRECEDENTES. MEDIDA CAUTELAR CONFIRMADA. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1. O processo legislativo para edição da Emenda Constitucional 45/2004, que deu nova redação ao inciso I do art. 114 da Constituição Federal, é, do ponto de vista formal, constitucionalmente hígido. 2. A interpretação adequadamente constitucional da expressão “relação do trabalho” deve excluir os vínculos de natureza jurídico-estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores. 3. Medida Cautelar confirmada e Ação Direta julgada parcialmente procedente.”



    (ADI 3395, Relator ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 15/04/2020, DJe 30.6.2020)



    Vige, em regra, o regime jurídico único nas contratações da Administração, isto é, o regime estatutário. Portanto, há desconformidade entre a decisão reclamada e a ADI 3.395, na medida em que os consectários da contratação de servidor sem concurso público, sob a Constituição de 1988, hão de ser aquilatados na Justiça Comum.



    Destaco, por sua pertinência, trecho do voto proferido pelo Min. Dias Toffoli, nos autos da Rcl 8.909- AgR, que sintetiza as competências da Justiça comum, fixadas no julgamento da ADI-MC 3.395: 



    “a) Compete à Justiça comum pronunciar-se sobre a existência, a validade e a eficácia das relações entre servidores e o poder público fundadas em vínculo jurídico-administrativo.



    (...)



    b) A Justiça comum é competente para o exame de litígios baseados em contratação temporária para exercício de função pública instituída por lei local em vigência antes ou depois da CF/88, não atraindo a competência da Justiça do Trabalho a alegação de desvirtuamento do vínculo.



    (...)



    c) A existência de pedidos fundados na CLT ou no FGTS não descaracteriza a competência da Justiça comum.



    (...)



    d) É competência da Justiça comum conhecer de dissídios envolvendo o exercício de cargos em comissão”.



    A conclusão encontra ressonância no julgamento de procedência de casos análogos, a exemplo dos que seguem:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 3.395-MC/DF. CONTRATAÇÃO DE SERVIDOR SEM CONCURSO PÚBLICO. CAUSA DE PEDIR RELACIONADA A VÍNCULO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO: COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO E RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 3.395-MC/DF. CONTRATAÇÃO DE SERVIDOR SEM CONCURSO PÚBLICO. CAUSA DE PEDIR RELACIONADA A VÍNCULO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO: COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO E RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.” 



    (Rcl 30.736-AgR, de minha relatoria, Red. p/ acórdão Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma DJe 19.2.2020.)



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. AFRONTA AO DECIDIDO NA ADI 3.395/DF. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA PRONUNCIAR-SE SOBRE A EXISTÊNCIA, A VALIDADE E A EFICÁCIA DA RELAÇÃO ENTRE SERVIDORES E O PODER PÚBLICO, FUNDADA EM VÍNCULO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO. PRECEDENTES. RECURSO PROVIDO. 1. No julgamento da ADI 3.395/DF, esta CORTE reconheceu a incompetência da Justiça Trabalhista para o julgamento das causas envolvendo o Poder Público e seus servidores, vinculados por relação estatutária ou de caráter jurídico-administrativo, realizando interpretação conforme para restringir o alcance do inciso I do art. 114 da Constituição Federal, com redação dada pela EC 45/2004. 2. A presente hipótese envolve relação jurídica travada entre servidor e o Poder Público, o que afasta a competência da Justiça do Trabalho, por envolver vínculo originariamente administrativo, ou seja, não regido pelo direito do trabalho. 3. Dessa forma, não cabe à Justiça Especializada, como ocorreu no presente caso, apreciar a regularidade do vínculo firmado entre o servidor e o Poder Público. No mesmo sentido do acima exposto, registram-se os seguintes precedentes envolvendo casos análogos: Rcl 33.455 AgR, Rel. Min. AEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2020; Rcl 4.351 MC-AgR, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator p/ o Acórdão Min. DIAS TOFFOLI, Pleno, DJe de 13/4/2016; Rcl 11.518 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Pleno, DJe de 1º/8/2012; Rcl 7.481 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Pleno, DJe de 4/6/2010; CC 7889 ED, Rel. Min. GILMAR MENDES, Pleno, DJe de 6/5/2015; Rcl 24.844 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 15/5/2017. 4. Recurso de agravo a que se dá provimento.”



    (Rcl 40107- AgR, Relatora: ROSA WEBER, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 2-3-2021.)



    Na mesma linha, decisões monocráticas proferidas em casos idênticos Rcl 59622, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 16.05.2023; Rcl 55098, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 02.05.2023; Rcl 58978, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 13.04.2023; Rcl 58970, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 14.04.2023; Rcl 58958, Rel Min. Carmén Lúcia, DJe 12.04.2023.



    Ante o exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, c/c 992 do CPC, julgo procedente a reclamação para cassar a decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região, nos autos do Processo nº 0016370-65.2022.5.16.0017, e determinar a remessa dos autos subjacentes à Justiça Comum estadual, consoante entendimento firmado na ADI 3.395. 



    Encaminhe-se cópia desta decisão à autoridade reclamada para juntada nos autos originais para ciência da parte beneficiária.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de novembro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente